Tribunal: STF
Processo: ARE 1525372
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFETUADO PELA EX-PREFEITA AO CONTRATADO - FIM DE MANDATO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS SERVIÇOS - PREJUÍZO AO ERÁRIO - OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS - RESSARCIMENTO, MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS - SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/92 - SENTENÇA REFORMADA. Caracterizada a ilegalidade da contratação direta feita pela ex-Prefeita (ré/apelada), no fim do mandato, de serviços de contabilidade não realizados pelo réu/apelado, sem observância de exigências legais, restando evidenciado o prejuízo sofrido pelo erário, devida se torna a condenação dos réus/apelados ao ressarcimento do valor pago na contratação, ao pagamento de multa civil, à suspensão de seus direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme previsto na Lei de Improbidade Administrativa (art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violados o artigo 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.



    Alega que foi “acusada de ter realizado a contratação de Virgilio Estevam Pedrosa Cotta, para a prestação de serviços de contabilidade, em inobservância às regras previstas pela Lei n.° 8.666/93, em especial ao art. 26, vez que, nos dizeres temerários do Recorrido, a mencionada contratação teria ofendido o procedimento para dispensa/inexigibilidade de certame”.



    Defende que, “estando a situação em exame devidamente regulamentada por lei - o valor do contrato autoriza, nos termos do inciso II, do art. 24, da Lei 8.666193, a dispensa do certame - não há que se falar em qualquer forma de improbidade administrativa, de modo que o Princípio da Legalidade - previsto no caput do art. 37 da CF/88 - foi devidamente cumprido”.



    Após permanecer sobrestado em razão do Tema nº 576 da Repercussão Geral, em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem deixou de “proceder à sua aplicação nestes autos, visto não haver nos acórdãos nenhuma decisão acerca da matéria” e inadmitiu o recurso extraordinário.



    Interposto o competente agravo, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade Administrativa. Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais e prejuízo ao erário. Fundamentação insuficiente a respeito da repercussão geral. Requisitos dos arts. 102, §3º da CR e art. 1.035, § 2º do CPC não preenchidos. Alegação de contrariedade ao princípio da legalidade (art. 37º, caput e §4ª da CR). Súmula 636 do STF. A contrariedade à CR, se houvesse, seria reflexa. Necessidade do reexame da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “Conforme aduzido no tópico acima, o caso em tela versa sobre Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, interposta pelo Município de Ouro Preto, sob a administração da oposição política da ora Recorrente, pretendendo a condenação da ex-prefeita nas iras da Lei 8.429/92. 



    Nota-se que a questão possui patente relevância social, política e econômica, ultrapassando os limites dos interesses subjetivos, sendo a questão atinente relevante para todas as esferas da Administração Pública, que podem deparar-se com situações que demandem a celebração de contratos de prestação de serviços. 



    Demonstrando o Supremo Tribunal Federal seu d. entendimento acerca do assunto se evitará a celebração de avenças passíveis de anulação, bem como sujeitas a imposição de graves sanções para aqueles que tomarem parte em tal tipo de contratação. 



    Importante ressaltar que a Suprema Corte reconheceu repercussão geral na questão de processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa fundamentados na Lei 8.429/92, conforme se infere no caso paradigma "Recurso Extraordinário com Agravo de n° 683.235 (ARE 683235) ", assim como no ."Recurso Extraordinário de n° 656.558 (RE 656558)." 



    Destarte, o presente Apelo Extraordinário apresenta cabal atendimento ao art. 102, §3° da Constituição Federal, restando demonstrada a Repercussão Geral do presente caso.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. LEI Nº 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 660. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL APLICADA NA ORIGEM. ART. 1.030, I, DO CPC. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. 1. Incabível a interposição de agravo em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral (Tema 660). Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). Apelo extremo, no ponto, não conhecido. 2. Quanto à matéria remanescente, relativa à alegada ofensa ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal, ausente o necessário prequestionamento, porquanto não foi objeto do acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração (Súmulas 282 e 356). 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ, que concluiu pela presença do elemento subjetivo na conduta do art. 11 da Lei 8.429/92 e, em consequência, pela prática do ato de improbidade, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. Além disso, o acórdão recorrido decidiu a causa com base em pressupostos de admissibilidade recursal (Súmula 7/STJ, Súmula 283 do STF e dissídio jurisprudencial não demonstrado), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ausência de repercussão geral (Tema 181). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.357.406/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.377.663/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente. 



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, em sede de reexame necessário, reformou a sentença de improcedência do pedido inicial para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa. Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É incontroverso nos autos que a requerida, enquanto Prefeita do Município de Ouro Preto-MG, procedeu à contratação direta do requerido Virgílio Estevam Pedrosa Costa para prestação de serviços de contabilidade. 



    Apesar: 1) de aceitável a alegação de que havia urgência na contratação dos serviços de contabilidade; 2) do fato de que a remuneração pelos serviços permitia a dispensa de licitação (Art. 24, II, da Lei 8.666/93); 3) de ser razoável admitir a dispensa de formalidades de ratificação do ato de dispensa pela autoridade superior e de sua publicação na imprensa oficial, dada a teórica simplicidade dos serviços e o "pequeno valor" da remuneração (R$ 7.500,00), entendo, permissa venia, que razão assiste aos recorrentes quanto à prática de ato ímprobo pelos recorridos. 



    Constato ilegalidade na contratação direta do réu/apelado na medida em que, para tal fim, a ré/apelada dispensou procedimento licitatório, ordenou despesas não autorizadas em lei, sem emitir nota fiscal, nem efetuar as retenções obrigatórias indicadas, à f. 294v-TJ, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (contribuição previdenciária, Imposto de Renda, Imposto sobre Serviços). Isso tudo, também, sem prévia formalização de qualquer contrato administrativo.



     Ainda, o réu/apelado recebeu os R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mas não prestou os serviços contratados. Pelo menos, não há prova do cumprimento do contrato informal. 



    Entendo que, assim, houve prejuízo ao erário em decorrência de ato que considero ímprobo. Dinheiro público foi destinado irregularmente a um profissional que não prestou os serviços contratados.



    Concluo, permissa venia, que os réus devem responder de acordo com as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Fica evidente, portanto, que tal conduta se amolda perfeitamente ao disposto no artigo 10, VIII, da Lei n. 8.429/92:



    (...)



    Destaco que os atos de improbidade descritos pela Lei n° 8.249193 são divididos em três grupos, cujos núcleos centrais prevêem a atuação dolosa do agente público para que se caracterize a prática de ato de improbidade. Nas condutas do ad. 10 está prevista a forma culposa, o que significa dizer que prescindem da verificação do dolo ou má-fé do agente. 



    (...)



    Enfim, o ato administrativo ora analisado, sem sombra de dúvidas, é ilegal e causou lesão aos cofres públicos. 



    (...)



    O ato Improbo que, no caso, sobrepôs interesses pessoais ao interesse público foi, indiscutivelmente, lesivo ao patrimônio público moral e material. 



    (...)



    Não fosse por todo o exposto, a meu ver, é permitido também concluir, com base nas evidências contidas nos autos, que bens jurídicos tutelados pela norma especial contida no artigo 11 da Lei n° 8.429192 (princípios da Administração Pública) foram afetados em virtude de ações e/ou omissões perpetradas pelos réus, de forma consciente das irregularidades que seus atos promoveram (contratação informal no fim do mandato e pagamento por serviços não realizados). 



    Fato é que as ações dos recorridos atentaram, realmente, contra os princípios da administração pública, infringindo deveres de manutenção da ordem, legalidade, honestidade, competitividade e lealdade ás instituições. 



    Enfim, as provas obtidas nos autos, inclusive a confessada prática dos atos pelos réus, demonstram a ocorrência efetiva das infrações previstas nos artigos 10, VIII, e 11, caput, da Lei n. 8.429/92.”



    Esse o quadro, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº  8.666/93), a interpretação das cláusulas dos contratos celebrados e o reexame do fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CONTRATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. 1. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC; Lei 7.347/1985; Lei 12.815/2013; Resoluções Normativas 7/2016 e 2.240/2011 da ANTAQ, Lei 8.666/1993 e Lei 7.343/1985), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e dos contratos. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.638/ES-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.322.199/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO: INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTOS. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.166.183/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/05/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licitação. Dispensa. Contrato vigente. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou a ilegalidade de realização de nova contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, e a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços de vigilância anteriormente firmado com a Administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, no contrato celebrado e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais de acordo firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 861.565/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 08/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente